Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEU RECEBIMENTO, NEM DE UTILIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARTILHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE DE ALGUNS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. JOIAS. EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENS DE USO PESSOAL. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que o réu possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, a revogação do benefício é medida que se impõe. Preliminar de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita acolhida.
2. Quanto à tutela de urgência deferida na sentença, a questão já foi decidida em outros autos, nos quais esta Segunda Turma Cível consignou que: “embora seja cabível a meação dos alugueres sobre imóvel partilhado quando dissolvido o vínculo conjugal, esta medida não é razoável se a ex-cônjuge e as filhas do ex-casal, economicamente dependentes de seus pais, utilizam o valor obtido para locação de outro imóvel para residência, uma vez que ambos têm a obrigação de contribuir para a moradia da prole”. (Acórdão n. 1215611, 07127860520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, deve ser confirmada a tutela de urgência para autorizar a locação do imóvel situado em Taguatinga pela requerida, a qual usufruirá, pelo prazo de 6 (seis) meses, do valor do aluguel em sua integralidade, a contar da data da sentença, após o que os valores dos aluguéis deverão ser divididos igualmente entre as partes.
3. Consoante preconizam os arts. 320 e 434 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e destinados a provar suas alegações. Nesse palmilhar, incumbia ao autor apresentar os reportados documentos ao ajuizar a ação de divórcio c/c partilha de bens com o fito de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Oportunizada a juntada de documentos em diversas ocasiões no curso da lide sem atendimento pelo autor, o qual foi advertido de seu ônus probatório, descabida a alegada negativa de prestação jurisdicional quanto à suposta ausência de análise sobre pretensão de inversão do ônus da prova. Ademais, revela-se desnecessária a decisão de saneamento do feito, porquanto a questão de produção de provas e suas consequências foram dirimidas no curso da lide, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Ausente prova de que o autor tenha pago parte do valor do financiamento do imóvel, localizado em Taguatinga/DF, adquirido na constância do casamento com quantia recebida a título de herança, deve ser mantida a sentença na parte em que determinou a partilha dos direitos e obrigações sobre o mencionado bem em igual proporção às partes.
5. Cediço que o direito de propriedade sobre bens imóveis exige título devidamente registrado em Cartório, não podendo ser substituído por qualquer outro meio de prova. Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do imóvel, localizado em Caldas Novas/GO, que pretende ver partilhado, impõe-se a exclusão desse bem da partilha.
6. No caso do veículo Sportage, marca Kia, assim como afirmado na sentença, não há prova de que tal bem foi adquirido na constância do casamento, tampouco da propriedade e posse desse automóvel na data da separação de fato, daí porque impossível proceder à sua partilha.
7. Se não há prova de que o título de sócio remido de clube se encontra em nome de alguma das partes e supostamente integra o patrimônio do casal, há necessidade de que, primeiramente, a titularidade seja provada, a fim de que eventual partilha não seja meio para simulação de negócio jurídico pelos ex-cônjuges e de que a decisão não prejudique direito de terceiros.
8. Ausente demonstração mínima da existência e propriedade dos bens móveis que guarnecem a residência na data da separação de fato, inviável a sua partilha.
9. Da análise dos autos, não se verifica demonstração hábil de as joias existiam e estavam na posse de algum dos cônjuges na data da separação de fato. Não bastasse isso, há discussão sobre a natureza jurídica dos referidos bens, porquanto, de acordo com o art. 1659, V, do Código Civil, em um casamento sob o regime da comunhão parcial, os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão são excluídos da comunhão parcial. Por isso, se a joia foi um presente, ou algo adquirido pela pessoa, poder-se-ia considerá-la bem de uso pessoal, de caráter personalíssimo, não havendo que se falar em partilha.
10. Recursos conhecidos, o da autora provido e o do réu desprovido. Honorários majorados.